Tribunal: STF
Processo: RE 71347
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-11-16
Data de publicação: 1973-11-16

Ementa:
COMPETÊNCIA DA TURMA PARA APRECIAR A ARGUIÇÃO DE ERRO MATERIAL,
QUE TERIA OCORRIDO POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. DAI A VOLTA DO PROCESSO A TURMA JULGADORA.
AO PLENÁRIO NÃO COMPETE APRECIAR, ORIGINALMENTE O INCIDENTE
PROCESSUAL EM CAUSA.  INOCORRENCIA DE OMISSÃO NO ACORDÃO
OBJETO DOS EMBARGOS DE  DECLARAÇÃO.